Tribunal: STF
Processo: Inq 2630
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-18
Data de publicação: 2008-09-18

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA QUE SE BASEIA NOS
   ELEMENTOS QUE INSTRUEM O INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA DE CAUSAS
   EXTINTIVAS DA PUNIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS QUE IMPLICAM O
   REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PRÓPRIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
1. É
   formal e materialmente apta a denúncia que, baseada no contexto
   fático da fase pré-processual, imputa a assunção de condutas que,
   em tese, se amoldam aos delitos de quadrilha e de
   responsabilidade, na modalidade do inciso I do art. 1º do
   Decreto-Lei nº 201/67.
2. Não há que se falar em inépcia da
   denúncia se a descrição das condutas está a permitir o amplo
   exercício da defesa pelos acusados.
3. Preenchidos os
   requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e não sendo o
   caso de incidência do art. 395 do mesmo diploma legal, o
   recebimento da denúncia se impõe.
4. Denúncia recebida.